Tribunal: TJMT
Processo: 0005438-13.2018.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005438-13.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DJAMIR DE FIGUEIREDO BARROS JUNIOR - CPF: 014.703.131-11 (APELADO), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DJAMIR DE FIGUEIREDO BARROS JUNIOR - CPF: 014.703.131-11 (APELANTE), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INPC – INDEXADOR OFICIAL - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PEDIDO DE PERÍCIA PRECLUSO - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

I - Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente.

II - O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967.

III - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.

IV - O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

V - A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3o.

VI - Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível de n. 0005438-13.2018.8.11.0028 interpostos por ambos litigantes: BANCO DO BRASIL S.A e DJAMIR DE FIGUEIREDO BARROS JUNIOR em face de sentença proferida na “AÇÃO MONITORIA”, que tramita perante Vara Única da comarca de Poconé – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 63107463 o magistrado de piso julgou procedente o pedido monitório, declarando resolvido o processo, com o exame do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para constituir de pleno direito como título executivo judicial a cédula de crédito bancário que instrui a inicial no montante de R$ 69.999,91 (sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §2o da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 240 do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, alega o apelante BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 63107465 que os juros de mora devem passar a fluir a partir do efetivo inadimplemento do devedor, assim como a correção a partir do vencimento da divida, e, portanto, da data de vencimento de cada prestação contratada, em virtude do prejuízo sofrido pelo credor; que a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes e não a média do INPC/IGP-DI; que a multa poderá ser cobrada de acordo com a Legislação vigente, ou seja, 2% (dois por cento) quando há o inadimplemento do financiando, assim, tendo em vista que os apelados encontram-se em mora com os pagamentos mensais das parcelas previstas no contrato, e tanto a clausula do objeto contratual quanto a legislação vigente preveem a aplicação da multa, a qual foi estabelecida nos moldes Legais.

Em suma, alega o apelante DJAMIR DE FIGUEIREDO BARROS JUNIOR sob ID. 63107477 que a r. sentença deve ser reformada de plano para improcedente, por não existir Notificação Extrajudicial, sendo assim, o recorrente não foi constituído em mora; ou, requer seja reformada a r. sentença no intuito de ser determinado a purgação da mora, aplicando os princípios do Código de Defesa do Consumidor, encaminhado o feito a perito a ser nomeado, no sentido de auferir o legal valor a ser pago pela parcelas vencidas e não o cálculo abusivo do Banco Recorrente; ou, face a existência de juros e encargos abusivos cobrados no período de normalidade contratual, cabe também a improcedência da ação, devendo ser reformada a r. sentença, por ser descaracterizada a mora debendi, alternativamente, não sendo esse o entendimento, seja determinada a volta dos autos a origem para realização de perícia contábil no contrato discutido.

Contrarrazões sob ID. 63107496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S.A em face de DJAMIR DE FIGUEIREDO BARROS JUNIOR, em que a parte autora/recorrente busca a constituição do título para fins de execução em razão de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária ° no 40/02474-1 no valor de 49.400,00 (quarenta e nove mil quatrocentos reais), que devidamente atualizado em 27.10.2019 redunda na quantia de R$ 69.999,91 (sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos).

Em instância primeva o juiz aquo consignou a ocorrência de revelia da parte ré/recorrente, constituiu de pleno direito o título executivo judicial pleiteado (artigo 701, §2o do CPCP), no valor de R$ 69.999,91 (sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §2o da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 240 do Novo Código de Processo Civil.

A síntese recursal da recorrente BANCO DO BRASIL S.A consiste na aplicação de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo inadimplemento do devedor, que a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes e não a média do INPC/IGP-DI; aplicação de multa de 2% diante do inadimplemento do financiando.

A síntese recursal do recorrente DJAMIR DE FIGUEIREDO BARROS JUNIOR funda-se no pedido de reforma da sentença para improcedente, ausência de notificação extrajudicial, purgação da mora; aplicação do Código de Defesa do Consumidor e necessidade de realização de perícia contábil.

Pois bem.

Inicialmente cumpre acervar que segundo a jurisprudência hodierna, não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente.

Imprescindível destacar que o vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967:

“Art. 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.”

A instituição financeira recorrente irresigna-se com a sentença no que tange a incidência de juros e correção monetária.

A jurisprudência nacional já anotou que a correção monetária e juros são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA VIRTUAL - BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DA NOTA FICAL E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - FORÇA EXECUTIVA - PRECEDENTES DO STJ - PROTESTO POR INDICAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO EXECUTADO. I - Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o boleto bancário vinculado à duplicata, acompanhado do instrumento de protesto por indicação e do comprovante de entrega da mercadoria, supre a ausência física do título cambiário e constitui título executivo extrajudicial. II - É possível o protesto por indicação da duplicata mercantil. III - Presentes os requisitos legais, é de rigor o reconhecimento da executividade das duplicatas protestadas por indicação. IV - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.” (TJ-MG - AC: 10000204867659001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

No tocante ao índice de correção monetária, andou bem o Juízo de primeiro grau ao fixar o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) como fator de correção monetária.

O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - JUROS MANTIDOS NO PATAMAR DE 12% AO ANO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - VEDADA - INAPLICABILIDADE DA TR COMO INDEXADOR - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC no 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 16/12/2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA EXCLUIR ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12 % AO ANO - INADMISSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INACUMULATIVIDADE - REDUÇÃO DA MULTA DE 10 PARA 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - RECURSO IMPROVIDO. (...). A correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes.” (RAC no 33069/2009 - 2a Câmara Cível - Des. A. Bitar Filho DJ: 07- 10-2009).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - PACTUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ACEITÁVEIS PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO PACTUADO APÓS A EDIÇÃO DA MP 2.170/01 - PREVISÃO EXPRESSA - APLICABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NA AVENÇA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - MULTA CONTRATUAL DE 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM CONSIGNAR O VALOR RELATIVO À PARTE INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (Ap 23367/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2011, Publicado no DJE 04/11/2011)

O STJ coaduna:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1647432/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0004523-8 – Julgamento 21/09/2017 – Publicação DJe 29/09/2017) (grifo nosso).

Portanto, não pode ser admitida para o fim pretendido na avença, em virtude de não representar a real desvalorização da moeda.

Como é sabido, os juros de mora e a multa constituem encargos do inadimplemento, sem influência sobre o atraso no pagamento da obrigação, que necessariamente lhes é antecedente, por isso, é possível o acréscimo da multa uma vez que prevista contratualmente, inclusive, verifica-se que a penalidade já foi inclusa no cálculo trazido pela instituição financeira recorrente (ID. 63106999) que respaldou a condenação em 1a instância, motivo pelo qual não deve ser inclusa novamente.

A parte requerida/recorrente levanta a hipótese de excesso de execução. A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3o, destarte, não verifica-se excesso de execução no caso em tela.

Senão:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC /73. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor quando o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, nos termos do art. 739-A, § 5o, do CPC /73, limitando-se a formular alegações genéricas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1374263 PR 2012/0008026-3 - Data de publicação: 15/03/2019).

Por fim, a parte recorrente/ré requer a realização de perícia na cédula rural cobrada, todavia, o pleiteante não se manifestou no momento propício (produção de provas) na fase de conhecimento estando seu direito precluso.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021